Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. PARTE REALOCADA EM VOO DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE EM OUTRO AEROPORTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva “ad causam” da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela, bem como julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a recorrente, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título da danos morais, em virtude do cancelamento de voo por problemas técnicos-operacionais.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o cancelamento do voo teria ocorrido para realização de manutenção da aeronave, entretanto, haveria tomado todas as providências necessárias para a reacomodação da recorrida. Aduz que em razão da complexidade do procedimento, não seria possível que o voo decolasse no horário previamente estabelecido. Defende que o atraso ou cancelamento do voo, por si só, não seriam práticas consideradas abusivas.
4. Assevera que, mesmo diante do infortúnio, cumpriu os termos do contrato firmado entre as partes e levou a recorrida ao seu destino final. Destaca que os fatos narrados pela recorrida não ultrapassariam o mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não teria aptidão para gerar ofensas aos atributos da personalidade de modo a ensejar eventual reparação pecuniária. Subsidiariamente, sustenta que em face do princípio da proporcionalidade seria viável redução do valor imposto a título de danos morais.
5. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas ID. 23277094.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.
8. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
9. Observo, ainda, que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, pois devido ao cancelamento do voo sem prévio aviso (ID. 23276307) e consequente atraso de aproximadamente 9h (nove horas), a recorrida somente conseguiu chegar ao seu destino final no dia seguinte ao da data inicialmente programada (ID. 23276308), partindo de aeroporto localizado em outra cidade, o que, de forma presumida, provocou desorganização dos seus planejamentos e na sua rotina, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
10. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e constatado que foi prestado o suporte material à recorrida (ID. 23276307), entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ela experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o “quantum indenizatório” para R$ 1.000,00 (mil reais).
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).